Tribunal: STF
Processo: RHC 61423
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO A ANULAR O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO
PACIENTE E A AÇÃO PENAL, POR NULIDADES PROCESSUAIS. A DENÚNCIA
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO C.P.P., VERSANDO COMPLEXOS
FATOS, NÃO CABENDO, NA VIA ELEITA, DECRETAR SUA INÉPCIA OU A FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM
FLAGRANTE, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, EM FACE DOS ARTS. 301 E 302, DO
C.P.P. A ALEGADA COLISAO DE DEFESA, NO CASO, É INSUSCETIVEL DE
EXAME, EM HABEAS CORPUS, TENDO EM CONTA OS FATOS COMPLEXOS E A
CIRCUNSTANCIA, TAMBÉM, DE OS REUS HAVEREM, POSTERIORMENTE, INDICADO
UM MESMO DEFENSOR. PRECEDENTES DO STF. O RECONHECIMENTO DE NULIDADES
RELATIVAS DEPENDE DE EFETIVA OCORRENCIA DE PREJUIZO, TORNANDO-SE, NA
ESPÉCIE, INVIAVEL SUA VERIFICAÇÃO, DESDE LOGO, EM HABEAS CORPUS,
RESTANDO, AINDA, A DEFESA A OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA ARGUI-LAS.
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.